Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716769-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Daycoval S/A Agravado: Carlos Jose de Araujo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Daycoval S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716434-76.2022.8.07.0003. A análise das razões recursais (Id. 58418028) evidencia que, a despeito de ter a agravante mencionado a interposição do agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de “efeito ativo”, não trouxe a exame os necessários argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. A recorrente também não formulou, efetivamente, requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal em sua peça de interposição, tendo se limitado a expor os motivos pelos quais entende que seria apropriada a reforma da decisão impugnada. Essa circunstância torna inviável a análise a respeito da possibilidade de concessão de eventual medida emergencial no presente momento. Em verdade, percebe-se que a agravante requereu, ao final de sua peça recursal, o provimento do recurso para “anular a decisão agravada por cerceamento da defesa da parte agravante” ou, subsidiariamente, a sua reforma para “revogar a ordem de prisão expedida”, mas essas postulações, nitidamente, não condizem com as alegações anteriormente articuladas no próprio recurso e nem mesmo com os demais dados presentes nos autos do processo de origem. Assim, deixo de me pronunciar a respeito da concessão de eventual medida liminar e determino ao agravado que se manifeste a respeito do recurso (Id. 58418028), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator